Tribunal: STJ
Processo: 1021952-30.2020.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898218 - SP (2025/0113041-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALBERTO SANTOS ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: ALFREDO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HEITOR CARDEAL DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IVO ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LILIAN BATISTA CARDEAL DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ROSIENE DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312
RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVANTE
: A D S A (MENOR)
AGRAVANTE
: E C S DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312
RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVANTE
: J G DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: E C G P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312
RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVADO
: MGQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ URSINI - SP109336
CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
JEFFERSON MAURÍCIO RIBEIRO DE PINHO - SP250820
JOÃO RICARDO PIMENTA - SP308766
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
182/STJ.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
da 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Os recorrentes alegaram violação aos arts. 2o, 3o, §
Documento eletrônico VDA52439845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b46fabbb-30e9-452f-a9a7-51507605a37a

2o, e 17 do CDC; 369 do
e à
além de
CPC/2015;
Súmula 326/STJ,
nulidade por ausência de fundamentação. Postularam, ainda, a
concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo em recurso especial deve ser conhecido
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial;
(ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça
sem a devida comprovação documental da hipossuficiência
econômica de cada recorrente.

III. Razões de decidir
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, conforme
o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
que o agravante impugne, de modo específico e fundamentado,
todos os fundamentos da decisão agravada, em observância ao
princípio da dialeticidade.
4. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo
único, não comportando fracionamento em capítulos autônomos;
por isso, a ausência de impugnação integral impede o
conhecimento do agravo (
Corte Especial).
EAREsp n. 746.775/PR,
5. No caso, as razões recursais limitaram-se a impugnações
genéricas, sem demonstrar concretamente o desacerto dos
fundamentos de inadmissibilidade baseados na Súmula 7/STJ
(necessidade de reexame de provas) e na deficiência na
demonstração de divergência jurisprudencial, incidindo, assim, o
óbice da Súmula 182/STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravo
que não enfrenta de modo preciso todos os fundamentos da
decisão agravada é inadmissível (AgInt no AREsp n. 2.732.937/SE,
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26.05.2025).
7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o
do
art. 99
autoriza sua formulação em qualquer fase processual,
CPC/2015
inclusive em grau recursal; contudo, a concessão do benefício
exige prova concreta da hipossuficiência de cada requerente, por
se tratar de benefício personalíssimo. A ausência dessa
comprovação impede o deferimento.

IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52439845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b46fabbb-30e9-452f-a9a7-51507605a37a

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: b46fabbb-30e9-452f-a9a7-51507605a37a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898218 - SP (2025/0113041-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALBERTO SANTOS ALBUQUERQUE
AGRAVANTE
: ALFREDO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: HEITOR CARDEAL DOS SANTOS
AGRAVANTE
: IVO ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LILIAN BATISTA CARDEAL DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA ROSIENE DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312

RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVANTE
: A D S A (MENOR)
AGRAVANTE
: E C S DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312

RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVANTE
: J G DOS S (MENOR)
AGRAVANTE
: E C G P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312

RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVADO
: MGQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIZ URSINI - SP109336

CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908

JEFFERSON MAURÍCIO RIBEIRO DE PINHO - SP250820

JOÃO RICARDO PIMENTA - SP308766
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA
DA
182/STJ.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial manejado com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105,
da 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Os recorrentes alegaram violação aos arts. 2o, 3o, §
2o, e 17 do CDC; 369 do
e à
além de
CPC/2015;
Súmula 326/STJ,
Documento eletrônico VDA52193382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:33
Código de Controle do Documento: 08a5d0cf-f620-4d28-a48f-2a41cbaefaeb

nulidade por ausência de fundamentação. Postularam, ainda, a
concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o agravo em recurso especial deve ser conhecido
diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial;
(ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça
sem a devida comprovação documental da hipossuficiência
econômica de cada recorrente.

III. Razões de decidir
3. O conhecimento do agravo em recurso especial exige, conforme
o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
que o agravante impugne, de modo específico e fundamentado,
todos os fundamentos da decisão agravada, em observância ao
princípio da dialeticidade.
4. A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo
único, não comportando fracionamento em capítulos autônomos;
por isso, a ausência de impugnação integral impede o
conhecimento do agravo (
Corte Especial).
EAREsp n. 746.775/PR,
5. No caso, as razões recursais limitaram-se a impugnações
genéricas, sem demonstrar concretamente o desacerto dos
fundamentos de inadmissibilidade baseados na Súmula 7/STJ
(necessidade de reexame de provas) e na deficiência na
demonstração de divergência jurisprudencial, incidindo, assim, o
óbice da Súmula 182/STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o agravo
que não enfrenta de modo preciso todos os fundamentos da
decisão agravada é inadmissível (AgInt no AREsp n. 2.732.937/SE,
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26.05.2025).
7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, o
do
art. 99
autoriza sua formulação em qualquer fase processual,
CPC/2015
inclusive em grau recursal; contudo, a concessão do benefício
exige prova concreta da hipossuficiência de cada requerente, por
se tratar de benefício personalíssimo. A ausência dessa
comprovação impede o deferimento.

IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 833-835).
Documento eletrônico VDA52193382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:33
Código de Controle do Documento: 08a5d0cf-f620-4d28-a48f-2a41cbaefaeb

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, devendo ser conhecido e provido por violação a
dispositivo de lei federal e dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 838-842).
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 847-849).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 833-835):
I. Trata-se de recurso especial interposto por HEITOR CARDEAL DOS
SANTOS e OUTROS, com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 35a Câmara de
Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora.
Aplicação da pena de litigância de má-fé:
No tocante à litigância de má-fé, anote-se que, para averiguar o eventual
abuso com que se teria havido o julgado na aplicação da multa, assim
também para obter conclusão diversa da adotada no V. Acórdão, mister
o reexame de todo o conjunto probatório constante dos autos. A isso,
entretanto, opõe-se a Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça (AgInt
no
Relator Ministro Humberto Martins, in DJe de
AREsp 2505321/DF,
15.08.2024 e AgInt no
Relator Ministro Marco
AREsp 2312367/SP,
Aurélio Bellizze, in DJe de 15.05.2024).
Sucumbência:
Não procede a alegada vulneração ao
do CPC, pois a E. Corte
art. 86
Superior, a propósito da questão concernente à sucumbência recíproca
ou mínima, assim tem apreciado o tema: "esta Corte tem entendimento
assente no sentido de que a verificação da proporção em que cada parte
restou vencedora ou vencida, bem como a aferição de sucumbência
mínima são providências que fogem à competência desta Corte por
implicarem revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo
a incidência do óbice da
” (Agravo em Recurso Especial
Súmula no 7/STJ
1884055/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, in DJe de
15.08.2022).
Documento eletrônico VDA52193382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:33
Código de Controle do Documento: 08a5d0cf-f620-4d28-a48f-2a41cbaefaeb

Ofensa aos arts. 2o, 3o, § 2o, e 17 do CDC; ao
do CPC:
art. 369
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
O exame de admissibilidade do recurso especial, em que se alega
dissídio de jurisprudência, requer a demonstração analítica para
comprovar a identidade do suporte fático e normativo. Não basta, em
princípio, apenas a transcrição de ementa. Isso porque somente o texto
do acórdão tem a eficácia própria da prestação jurisdicional, insuficiente
a sua ementa para a configuração da divergência apta a ensejar o
reexame do tema pela instância especial.
Nesse sentido: "(...) É entendimento firme nesta Corte Superior que a
mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea 'c' do permissivo
constitucional" (Agravo em Recurso Especial 1751977/MS, Relator
Ministro Marco Buzzi, in DJe de 18.12.2020).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial interposto por HEITOR
CARDEAL DOS SANTOS e OUTROS, com base no
V, do
art. 1.030,
CPC.
No presente processo, a parte agravante insurgiu-se através de recurso
especial contra o v. acórdão erigido pela C. 35a Câmara de Direito Privado o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal.
O recurso especial inadmitido foi interposto sob alegação de violação aos
artigos 2o, 3o, II, e 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), para o
reconhecimento de consumidores por equiparação (bystanders) e condenação por
danos morais a todos os afetados; violação do artigo 369 do
por desprezo
CPC/2015,
à prova pericial e adulteração do objeto da perícia; e contrariedade à Súmula 326 do
STJ quanto à distribuição das verbas de sucumbência, além de nulidade por ausência
de fundamentação adequada. (e-STJ, fls. 782-802).
Ocorre, contudo, que nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
art. 253,
Documento eletrônico VDA52193382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:33
Código de Controle do Documento: 08a5d0cf-f620-4d28-a48f-2a41cbaefaeb

conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, a parte agravante não impugnou a incidência dos óbices
de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos
novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o
recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15
e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal
as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de
forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão
impugnada. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.732.937/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
26/5/2025.
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
[...]
Documento eletrônico VDA52193382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:33
Código de Controle do Documento: 08a5d0cf-f620-4d28-a48f-2a41cbaefaeb

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
[...]
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Diante disso, não conheço do recurso, dada a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à inaptidão do
agravo para afastar os óbices da
bem como pela ausência de
Súmula n. 7/STJ,
demonstração do cotejo analítico necessário para o conhecimento do recurso especial
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o especial com fundamento
na incidência dos óbices constantes na
na fundamentação deficiente
Súmula n. 7/STJ,
quanto à violação dos dispositivos tidos por violados e na ausência do cotejo analítico
entre o acórdão paradigma e a decisão recorrida capaz de demonstrar a divergência.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção de razões genéricas, sem realizar a devida impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade. O que faz incidir os óbices da Súmula 182/STJ.
No mesmo sentido precedente desta Terceira Turma:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
E 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
5. No tocante às Súmulas 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais. A agravante
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA52193382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:33
Código de Controle do Documento: 08a5d0cf-f620-4d28-a48f-2a41cbaefaeb

recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do agravo na medida que não
há relação de dialeticidade entre o recurso e a decisão atacada.
6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede o
seguimento de recurso especial quando a decisão está em plena
consonância com a jurisprudência desta Corte superior.
7. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC/15 exige a
art. 1025
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do CPC/15 como violado.
art. 1022
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.778.058/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
É assente na jurisprudência desta Corte que, em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo claro e fundamentado, o
desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.141.268/DF,
em
DJEN de
).
3/6/2025,
13/6/2025.
Dessa forma, a partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as
razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do
recurso, tendo em vista que a parte agravante não impugnou devidamente, de forma
integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de admissibilidade recursal.
Por fim, as partes agravantes formulam, em sede de agravo em recurso
especial, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pelo que
juntam declaração de hipossuficiência subscrita por advogado com poderes especiais
(e-STJ fl. 843).
Nos termos no
do Código de Processo Civil, o pedido de
art. 99
gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, sendo cabível
o pleito em sede de recurso. Ocorre que, a despeito do pedido, as partes não juntaram
qualquer documentação apta a subsidiar a alegada hipossuficiência quanto a cada um
dos requerentes, o que afronta a natureza individual e personalíssima do benefício.
Nesses termos, nego o pedido de gratuidade da justiça em favor dos
agravantes, ante a ausência dos pressupostos legais para a sua concessão.
Ante o exposto,
em recurso especial.
não conheço do agravo
É o voto.

Documento eletrônico VDA52193382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:05:33
Código de Controle do Documento: 08a5d0cf-f620-4d28-a48f-2a41cbaefaeb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.898.218 / SP
Número Registro: 2025/0113041-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10219523020208260224
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO SANTOS ALBUQUERQUE
AGRAVANTE : ALFREDO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVANTE : HEITOR CARDEAL DOS SANTOS
AGRAVANTE : IVO ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : LILIAN BATISTA CARDEAL DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA ROSIENE DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312
RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVANTE : A D S A (MENOR)
AGRAVANTE : E C S DE O - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312
RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVANTE : J G DOS S (MENOR)
Documento eletrônico VDA52419716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 210ff187-7e60-4cd8-a49b-4676b58b233f

AGRAVANTE : E C G P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : FELIPPO DE ALMEIDA SCOLARI - SP387312
RENAN MAIRENA SERRETIELLO - SP403791
AGRAVADO
: MGQ CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO LUIZ URSINI - SP109336
CLÁUDIO LUIZ URSINI - SP154908
JEFFERSON MAURÍCIO RIBEIRO DE PINHO - SP250820
JOÃO RICARDO PIMENTA - SP308766
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RENAN MAIRENA SERRETIELLO, pelas partes: AGRAVANTE: ALBERTO
SANTOS ALBUQUERQUE, AGRAVANTE: ALFREDO BATISTA DOS SANTOS, AGRAVANTE:
HEITOR CARDEAL DOS SANTOS e outros.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 210ff187-7e60-4cd8-a49b-4676b58b233f